Tribunal: TJPA
Processo: 0006898-15.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006898-15.2019.8.14.0061

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em acordão.

Alegação de erro material.
Procedente
.
Recurso conhecido e acolhido à unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, conheceu e deu provimento aos embargos de declaração, para fixar o valor a ser pagar a título de indenização securitária.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar a presença de erro material no acórdão embargado, para fins de correção do dispositivo.

3.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, são admitidos para corrigir erros materiais, eliminar obscuridades, contradições ou suprir omissões no julgado.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Acolhem-se os Embargos de Declaração, para tão somente corrigir o erro material, modificando o dispositivo e alterando o valor da indenização para R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006898-15.2019.8.14.0061

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO (A):
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A):
EVALDO RAMOS DA SILVA LEMOS - OAB PA22721

e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

EMBARGADO:
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
em desfavor de
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, em razão do ACÓRDÃO ID 23680216, assim constituído:

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em acordão.

Alegação de erro material no dispositivo do acórdão. Erro material verificado. Recurso conhecido e acolhido à unanimidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para fixar o valor a ser pagar a título de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a presença de erro material no acórdão embargado, para fins de correção do dispositivo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, são admitidos para corrigir erros materiais, eliminar obscuridades, contradições ou suprir omissões no julgado.

4. No caso em tela, o embargante demonstrou a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, o qual, apesar de ter confirmado a indenização de R
$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
no corpo do texto, consignou erroneamente o valor de
R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
no dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para tão somente corrigir o erro material.

________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022, CPC.

O embargante alega que, o acórdão contém erro material, pois, o valor da condenação foi de R$3.375,00, mas no dispositivo final consta
R$ R$3.750,00
. Assim, solicita que o erro material seja corrigido e o valor de R$ R$3.375,00 seja confirmado como o valor final da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos expendidos
, entendo assistir razão ao embargante, tão somente, para corrigir o referido erro material,
passível de correção por meio destes Embargos de Declaração.

Isto porque, verifico que houve um equívoco no dispositivo do Acórdão. Embora a o acordão mantivesse a indenização fixada em R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), o dispositivo do Acórdão mencionou, equivocadamente, o valor de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)

Diante disso, determino a correção do referido erro material no acórdão proferido, para que se harmonize com a decisão de mérito.

Ante o exposto
, ACOLHO os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o erro material, retirando o valor de
R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)

do dispositivo do acordão
e inserindo corretamente o valor de
R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)
como o valor final da condenação
,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém, PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2025